Tribunal: CARF
Processo: 10880.924187/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924187/2010-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.125 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIPAR INDUPA DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (“DRJ/REC"), o qual será complementado ao
final (fls. 166/169 do e-processo):
A empresa acima qualificada, por meio dos PER/DCOMP no
08378.46390.220206.1.3.03-7710 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito),
requereu restituição de pretenso crédito de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-
calendário de 2005, no valor original de R$ 1.266.570,25, e solicitou através deste e do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924187/2010-12
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924187/2010-12

PER/DCOMP 42940.64147.100306.1.3.03-7750 compensação com débitos próprios
que especifica.
A DERAT SÃO PAULO, por meio do despacho decisório eletrônico no 863122342,
tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no procedimento (R$
1.092.195,45), homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
42940.64147.100306.1.3.03-7750.
De acordo com o a análise do crédito, não foram reconhecidas as seguintes parcelas:
a) Imposto de Renda Pago no Exterior:

b) Contribuição Social Retida na Fonte

Cientificada, a interessada, em apertada síntese, apresentou a seguinte manifestação de
inconformidade:
1) Dos fatos:
Que, em procedimento de auditoria fiscal da DIPJ 2006 (ano calendário 2005) da
Manifestante, os agentes da fiscalização, ao verificarem a formação do Saldo Negativo
de CSLL, entenderam que ele não existia, razão pela qual, efetuaram a glosa de parte
do direito credit6rio, bem como das compensações dele decorrentes, conforme se
verifica pela ementa do despacho decisório (doc. 02) que não homologou parte das
compensações, pela seguinte justificativa:
- Imposto Pago no Exterior: R$ 174.262,76: Receita correspondente não oferecida à
tributação;
- CSLL Fonte R$ 112,04: retenção na fonte não comprovada.
2) Que a glosa referente ao Imposto Pago no Exterior não procede, na medida em que as
conclusões da d. fiscalização não condizem com os fatos verdadeiramente verificados,
os quais se encontram amparados pela legislação que disciplina a matéria, razão pela
qual se faz imperioso o cancelamento das glosas efetuadas e, consequentemente, a
homologação integral das compensações realizadas;
3) Do direito de compensar o imposto pago no exterior:
3.1) Que é decorrente de rendimentos de prestação de serviços no exterior auferidos em
2005, os quais foram, de fato, oferecidos à tributação e devidamente computados na
DIPJ na linha de "Receita de Prestação de Serviços", consoante denotam a ficha 06A
(linha 08), da DIPJ/2006, bem como os demonstrativos de cálculo anexados (doc.04)
em cotejo com os certificados de retenção de impostos no exterior (doc. 03);
3.2) Que as receitas auferidas e tributadas em 2005 tiveram o imposto retido no
exterior, conforme comprovam os certificados de retenção de imposto anexos (doc. 03
— ao todo somam 33 certificados);
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924187/2010-12

3.3) Que o Manual da DIPJ Exercício 2006 determina que devem ser declaradas nesse
campo, todas as receitas decorrentes dos serviços prestados, sem exceção. "Linha
06A/08, Receita da Prestação de Serviços - Indicar, nesta linha, a receita decorrente
dos serviços prestados".
3.4) Acrescenta, que é legitimo o direito à compensação do crédito de imposto paga no
exterior, ainda que, em períodos subsequentes;
3.5) Que, de acordo com as disposições dos artigos 25, da Lei 9.249/95 e 15, da Lei
9.430/96, é clara a conclusão de que a pessoa jurídica pode compensar, no pais, o
imposto e a contribuição social pagos no exterior sobre receita de prestação de serviços,
observado os limites do art. 21 da MP 1.858-8/99 e do art. 26 da 9.249/95, sendo certo
que, afora isso, nenhum outro limite ou requisito e exigido pela lei para tal
compensação;
3.6) Que o art. 21 da MP 1.858 e o art. 26 da Lei 9.249/95 estabelecem um limite de
valor para que a pessoa jurídica possa compensar no pais, o imposto e a contribuição
social pagos no exterior sobre tais rendimentos. Esse valor é determinado mediante o
cálculo do imposto e da contribuição social que seriam aqui devidos sobre os
rendimentos do exterior;
3.7) Que, da leitura conjunta dos sobreditos dispositivos:
(i) a pessoa jurídica possui o direito de compensar o imposto pago no exterior sobre a
receita de prestação de serviços;
(ii) referido direito encontra-se limitado exclusivamente pelo comando dos arts. 21 da
MP 1.858 e do art. 26 da Lei 9.249/95;
(iii) esse limite consiste na fixação de um valor para compensação no Brasil;
(iv) referido valor é fixado mediante o cálculo do imposto e da contribuição social que
seriam aqui devidos sobre as receitas de prestação de serviços no exterior.
4) Da suspensão da exigibilidade dos débitos oferecidos à compensação.
Que os débitos compensados através do PER/DCOMP 42940.64147.100306.1.3.03-
7750, não homologada a compensação integralmente, os quais foram atrelados ao
credito em comento, tendo em vista a presente Manifestação de Inconformidade,
deverão ter suas exigibilidades suspensas, haja vista a determinação do § 11, do artigo
74, da Lei n° 9.430/96, incluído pela Lei n° 10.833/2003;
5) Do pedido.
5.1) Que seja conhecida e provida a presente Manifestação de Inconformidade, para que
seja CANCELADA a decisão ora atacada, CONVALIDANDO-SE E
HOMOLOGANDO-SE INTEGRALMENTE o crédito objeto da DCOMP no
08378.46390.220206.1.3.03-7710, bem assim as compensações com débitos deles
decorrentes, declarando-se via de consequência a suspensão da exigibilidade dos
créditos compensados na DCOMP no 42940.64147.100306.1.3.03-7750;
5.2) Reitera o protesto de juntada de posterior documentação que venha a robustecer o
quanto alegado, especialmente os comprovantes de pagamento de imposto no exterior
devidamente reconhecidos pelo Consulado Brasileiro na Argentina, na remota hipótese
de entender-se ser necessária tal providencia, os quais não compuseram o conjunto
probatório por ausência de tempo hábil, em preservação da verdade material.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924187/2010-12

[grifos constam do original]
Em sessão de 29/07/2015, a DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. Nos termos do art. 170 do CTN, somente são
compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. ADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO
CONDICIONADA A INCLUSÃO DA RECEITA CORRESPONDENTE NO
RESULTADO DO PERÍODO/APURAÇÃO DO LUCRO REAL. A pessoa jurídica
poderá utilizar o valor correspondente em moeda nacional do imposto pago no exterior
sobre as receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital, para reduzir o Imposto de
Renda/Contribuição Social devidos no país, desde que inclua a respectiva receita no
resultado do exercício/apuração do lucro real.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA NA FONTE. A
expressa aquiescência, por parte do contribuinte, quanto à parcela do crédito que não
restou comprovada, configura ausência de litígio na esfera administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. PROVAS. A impugnação deve estar instruída com
todos os documentos e provas que possam fundamentar as contestações de defesa. Não
têm valor as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for
este o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 169/178 do e-processo):
# DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA NA FONTE
De acordo com os autos, não foi comprovada a parcela da Contribuição Social retida na
fonte, no montante de R$ 112,04, relativo à fonte pagadora 02.171.029/0001-61, código
de receita 5952.
A manifestante acusou o conhecimento da parcela não comprovada, mas não apresentou
um único argumento refutando a exclusão, deixando assim de exercer seu direito de
defesa e concordando expressamente com o despacho.
Lembramos a este respeito a regra contida no artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, o
qual regulamenta o Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Assim sendo, em homenagem aos princípios da preclusão e do duplo grau de jurisdição,
que norteiam o processo administrativo fiscal – PAF, considera-se a matéria relativa ao
direito creditório não reconhecido, no valor de R$ 112,04, definitivamente consolidada
na esfera administrativa.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924187/2010-12

# IR EXTERIOR
De acordo com os autos, a parcela do crédito, no montante de R$ 174.262,76, relativo
ao imposto de renda pago no exterior, não foi confirmada no procedimento eletrônico de
análise do direito creditório pleiteado.
A razão para a não confirmação da parcela foi a não comprovação do cômputo do
referido rendimento/lucros/ganho de capital na base de cálculo do imposto.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, introduziu no ordenamento jurídico
brasileiro o princípio da universalidade da tributação para a pessoa jurídica, quando
passaram a ser tributados no Brasil os rendimentos decorrentes de atividades
exercidas no exterior.
[...]
[...] conclui-se que a compensação de imposto pago no exterior sobre receitas, lucros,
rendimentos, ganhos de capital auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas,
para ser considerada confirmada/comprovada, está condicionada ao atendimento dos
seguintes requisitos:
a) apuração de lucro real positivo;
b) apresentação de documento de arrecadação reconhecido pelo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, salvo se
comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado (art. 26, §2o, da Lei no 9.249/95 c/c art. 16, §2o,
II, da Lei no 9.430/96);
c) adição das receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital ao lucro real apurado no
Brasil, de acordo com a limitação temporal estabelecida (art. 25 da Lei no 9.249/95);
d) observância, na compensação, do limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26 da Lei no
9.249/95); e e) apresentação das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros
auferidos no exterior de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada (art. 16 da Lei no 9.430/96).
A interessada apurou lucro real positivo, portanto atende o requisito "a".
Examinando-se a documentação trazida pela contribuinte (certificados), constata-se que
representa um possível documento de arrecadação de imposto argentino (las
Ganancias), que identifica, inclusive, o CNPJ da interessada pela
filial
(61.460.325/0004-94), a data, a Fatura, o valor da operação e o montante devido
atendendo, portanto, o item "b" acima.
Outro documento apresentado é uma planilha elaborada pela própria contribuinte, que
resume informações constantes nos certificados.
No entanto, efetivamente quanto à adição das receitas ao lucro real apurado no Brasil na
DIPJ/2006, item "c", motivo para o não reconhecimento da parcela referente ao possível
imposto pago no exterior, a interessada não apresentou uma única prova de sua inclusão
na demonstração do resultado ou da apuração do Lucro Real.
Zerou os itens 05 e 06, da ficha 09A da DIPJ, por considerá-los não correspondentes à
receita de prestação de serviços, não apresentando, no entanto, uma única prova que a
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924187/2010-12

respectiva receita foi incluída no item 08 ou 28 da ficha 06A da DIPJ (Receita da
Prestação de Serviços e Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior,
respectivamente), tampouco em qualquer outro item.
As demais fichas da DIPJ apresentadas, como, por exemplo, a Ficha 29A, não servem
para balizar o seu direito, pois não demonstram por si só que os rendimentos ali
presentes compuseram as fichas de apuração do resultado ou do lucro real, constituindo-
se em meros itens descritivos da DIPJ.
[...]
Logo, a teor do art. 170 do CTN e, ainda, art. 66 da Lei no 8.383/91 e art. 16, §2° inciso
II da Lei n° 9.430/96, a interessada não comprovou que é detentora de um crédito contra
a Fazenda Pública, não podendo utilizá-lo para compensação com débitos próprios.
Demais questionamentos relacionados pela manifestante (interpretação do dispositivo
legal que trata da limitação temporal para aproveitamento do rendimento e possível
ilegalidade do próprio dispositivo) não fazem parte da presente lide.
[...]
# Da apresentação posterior de provas
Requereu, a interessada, caso necessário, juntada posterior de documentação para
robustecer suas alegações no tocante a apresentação dos comprovantes de pagamento de
imposto no exterior devidamente reconhecidos pelo Consulado Brasileiro na Argentina.
Conforme relato, em relação ao possível imposto pago no exterior, a lide restringiu-se à
não adição do respectivo rendimento na apuração do resultado/lucro real do período, a
despeito da apresentação dos respectivos comprovantes de retenção, com ou sem a
chancela do consulado brasileiro, não cabendo, portanto, solicitação.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera os seus argumentos de defesa.
Alega inicialmente que a DRJ/REC deveria ter convertido o julgamento em
diligência para que fosse providenciada a prova do oferecimento à tributação dos rendimentos
auferidos no exterior, pois segundo a redação do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972, o julgador
estaria obrigado a baixar os autos em diligência sempre que se deparar com situações em que
necessária produção de provas mais específicas, como é o caso (fls. 189 do e-processo).
Ainda em suas palavras (fls. 189/191 do e-processo):
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924187/2010-12

[...]

Quanto ao mérito, relembra que o próprio acórdão recorrido teria reconhecido o
pagamento do imposto no exterior, veja-se (fls. 222/223 do e-processo):

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924187/2010-12

A respeito da inclusão das receitas oriundas dos serviços prestados no exterior nas
bases do IRPJ e da CSLL, o contribuinte adverte que não necessariamente a inclusão da receita
com serviços prestados nos exterior se verificará pela adição à base do IRPJ e da CSLL nas
linhas 05 e 06 da ficha 09A da DIPJ, como quer fazer crer a autoridade julgadora, visto que
somente dever ser indicados nestas linhas os rendimentos, lucros e ganhos de capital que não
compuseram o resultado do período (fls. 194/196 do e-processo). E explica:

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924187/2010-12

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924187/2010-12

Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente ao exame de
mérito da discussão.
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu a compensação de
débitos próprios por meio de declaração de compensação mediante a utilização de um suposto
crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2005.
Veja-se o que consta do despacho decisório eletrônico no de rastreamento
863122342 (fls. 12 do e-processo):

Perceba-se que o direito creditório não foi integralmente reconhecido em razão da
não confirmação de duas parcelas: retenções na fonte e imposto de renda no exterior. Todavia,
como visto pelo relatório do caso, o contribuinte não se insurgiu contra a parcela não confirmada
de contribuição social retida na fonte, razão pela qual o acórdão da DRJ considerou a matéria
não impugnada e definitivamente consolidada na esfera administrativa, veja-se (fls. 170 do e-
processo):
De acordo com os autos, não foi comprovada a parcela da Contribuição Social retida na
fonte, no montante de R$ 112,04, relativo à fonte pagadora 02.171.029/0001- 61,
código de receita 5952.
A manifestante acusou o conhecimento da parcela não comprovada, mas não apresentou
um único argumento refutando a exclusão, deixando assim de exercer seu direito de
defesa e concordando expressamente com o despacho.
Lembramos a este respeito a regra contida no artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, o
qual regulamenta o Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Assim sendo, em homenagem aos princípios da preclusão e do duplo grau de jurisdição,
que norteiam o processo administrativo fiscal – PAF, considera-se a matéria relativa ao
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924187/2010-12

direito creditório não reconhecido, no valor de R$ 112,04, definitivamente consolidada
na esfera administrativa.
Portanto, somente será objeto de discussão no presente a parcela de imposto pago
no exterior no montante de R$ 174.262,76, não confirmada pelo despacho decisório e pelo
acórdão recorrido com base no suposto não oferecimento das receitas à tributação, tendo em
vista que as linhas 05 e 06 da ficha 09A da DIPJ estariam zeradas.
A esse respeito, é importante mencionar que a questão do oferecimento à
tributação dos rendimentos auferidos em razão da prestação de serviços no exterior no ano
calendário de 2005 também foi objeto do processo administrativo no 10880.924186/2010-60, no
qual se discutia direito creditório de saldo negativo de IRPJ.
Vejamos então o que consta do despacho decisório eletrônico (fls. 10 do e-
processo):

A grande questão sobre a possibilidade ou não de aproveitamento do imposto
pago no exterior envolve o computo dos rendimentos respectivos na apuração do lucro real.
Segundo consta do despacho decisório o contribuinte não teria preenchido corretamente as fichas
06A – Demonstração do resultado e 09A – Demonstração do lucro real da sua DIPJ.
A DRJ/REC foi ainda mais específica e indicou que o contribuinte não teria
preenchido os itens 05 e 06 da ficha 09A nem tampouco comprovado se tais receitas teriam sido
incluídas nos itens 08 ou 28 da ficha 06A, veja-se (fls. 176 do e-processo):
Examinando-se a documentação trazida pela contribuinte (certificados), constata-se que
representa um possível documento de arrecadação de imposto argentino (las
Ganancias), que identifica, inclusive, o CNPJ da interessada pela
filial
(61.460.325/0004-94), a data, a Fatura, o valor da operação e o montante devido
atendendo, portanto, o item "b" acima.
Outro documento apresentado é uma planilha elaborada pela própria contribuinte, que
resume informações constantes nos certificados.
No entanto, efetivamente quanto à adição das receitas ao lucro real apurado no Brasil na
DIPJ/2006, item "c", motivo para o não reconhecimento da parcela referente ao possível
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924187/2010-12

imposto pago no exterior, a interessada não apresentou uma única prova de sua inclusão
na demonstração do resultado ou da apuração do Lucro Real.
Zerou os itens 05 e 06, da ficha 09A da DIPJ, por considerá-los não correspondentes à
receita de prestação de serviços, não apresentando, no entanto, uma única prova que a
respectiva receita foi incluída no item 08 ou 28 da ficha 06A da DIPJ (Receita da
Prestação de Serviços e Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior,
respectivamente), tampouco em qualquer outro item.
As demais fichas da DIPJ apresentadas, como, por exemplo, a Ficha 29A, não servem
para balizar o seu direito, pois não demonstram por si só que os rendimentos ali
presentes compuseram as fichas de apuração do resultado ou do lucro real, constituindo-
se em meros itens descritivos da DIPJ.
Segundo advoga o contribuinte, não necessariamente a inclusão da receita com
serviços prestados nos exterior se verificará pela adição à base do IRPJ e da CSLL nas linhas
05 e 06 da ficha 09A da DIPJ, como quer fazer crer a autoridade julgadora, visto que somente
devem ser indicados nestas linhas os rendimentos, lucros e ganhos de capital que não
compuseram o resultado do período (fls. 194/196 do e-processo). E explica:

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924187/2010-12

Como se observa, o que adverte o contribuinte é que, muito embora não tenha
incluído os rendimentos nas linhas 05 ou 06 da ficha 09A, eles constam todos da ficha 06A de
sua DIPJ, de modo que isto não impactaria no seu resultado, tendo em vista integrarem o lucro
líquido do período, ponto de partida para apuração do lucro real. Veja-se a mencionada ficha (fls.
131 do e-processo):
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924187/2010-12

O contribuinte informa que parte das receitas teriam sido computadas na linha 05
– Receita da exportação não incentivada de produtos, com saldo de R$ 31.413.568,80, e parte na
linha 08 – Receita da prestação de serviço, com saldo de R$ 4.453.713,80, ambas da ficha 06A –
Demonstração do resultado. Consta ainda do recurso voluntário a seguinte tabela descritiva
contendo a composição das contas contábeis informadas da ficha (fls. 195 do e-processo):

De modo a comprovar o exposto, foi anexado ao recurso o razão contábil da conta
7446010011 (fls. 216/223 do e-processo) o qual demonstraria rendimentos contabilizados no
montante de R$ 1.246.686,96, supostamente incluídos na ficha 06A, além do balancete contábil
do ano de 2005 (fls. 245 do e-processo) e uma planilha supostamente contendo a composição das
contas contábeis (fls. 246/247 do e-processo).
Em face de tais alegações e diante da apresentação da documentação acima
referenciada, entendo que os autos devem retornar em diligência para que a Unidade de Origem
possa investigar melhor e confirmar efetivamente se os rendimentos auferidos pela prestação de
serviços no exterior foram devidamente computados na ficha 06A da DIPJ do contribuinte.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924187/2010-12

É importante ainda que a Unidade de Origem confirme se os outros dois requisitos
mencionados pelo acórdão recorrido foram atendidos e comprovados, quais sejam, os requisitos
“d) observância, na compensação, do limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26 da Lei no 9.249/95)” e “e)
apresentação das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros auferidos no exterior de
forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada (art. 16 da Lei no 9.430/96)”.
Caso necessário, o contribuinte poderá ser intimado para colaborar com a
diligência, fornecendo esclarecimentos que se façam necessários e apresentando documentação
adicional.
Ao cabo da diligência, deverá a Unidade de Origem elaborar relatório conclusivo
a respeito do oferecimento ou não dos rendimentos à tributação no país, do qual o contribuinte
deverá ser intimado a se manifestar no prazo de trinta dias.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 270
DF CARF MF
Original